Tribunal: TJDFT
Processo: 0703213-14.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703213-14.2018.8.07.0020 RECORRENTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, PATRICIA GIANE DAS NEVES LEITE, ALESSANDRO GOLOMBIEWSKI TEIXEIRA, MILENA SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: PATRICIA GIANE DAS NEVES LEITE, DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, BRUNO ZANELLI AGUIAR DESPACHO Na petição de ID 15826492, subscrita pelo advogado PAULO RAVEL RODRIGUES DA SILVA PEREIRA, OAB/DF 33.846, a recorrente PATRÍCIA GIANE DAS NEVES LEITE, pede o desentranhamento das certidões de IDs 15671640, 15671639 e 15671638, ao argumento de serem peças estranhas ao processo. Pugna, ainda, para que seja retificado o cadastro dos autos, excluindo-se os nomes de BRUNO ZANELLI AGUIAR, MILENA SILVA DOS SANTOS e ALESSANDRO GOLOMBIEWSKI TEIXEIRA, uma vez que não deveriam figurar como partes no presente feito. Verifica-se que o causídico PAULO RAVEL RODRIGUES DA SILVA PEREIRA, OAB/DF 33.846 é também subscritor do recurso especial de ID 13315465, interposto por ALESSANDRO GOLOMBIEWSKI TEIXEIRA e MILENA SILVA DOS SANTOS em face de BRUNO ZANELLI AGUIAR. Tendo em vista que as certidões de IDs 15671640, 15671639 e 15671638 se referem à intimação para regularização da representação processual de BRUNO ZANELLI AGUIAR, MILENA SILVA DOS SANTOS e ALESSANDRO GOLOMBIEWSKI TEIXEIRA, esclareça o patrono quanto à petição do apelo constitucional de ID 13315465, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e PATRICIA GIANE DAS NEVES LEITE para que apresentem, caso queiram, contrarrazões aos recursos constitucionais de IDs 13315473 e 15024050, no prazo legal. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024